Tribunal: TJDFT
Processo: 0709361-32.2022.8.07.0010
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
Apelação. Declaratória de inexistência de débito. Empréstimo consignado. Revelia. Prova do depósito do valor na conta da autora, sem devolução.
1. A presunção de veracidade derivada da revelia é relativa, não prevalecendo ante provas que a contrariem.
2. Está comprovado o depósito do valor do mútuo na conta-corrente da autora, que não o devolveu e levou três anos para negar a contratação, malgrado a consignação mensal para amortização, negativa que se mostra inverossímil e desautorizada pelo conjunto probatório.